Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709766-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UEDERSON GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UEDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de busca e apreensão (Processo no 0713171-86.2020.8.07.0009), proposta pelo BANCO J. SAFRA S.A. em desfavor do agravante, o intimou para que indicasse a localização do veículo para cumprimento da liminar (ID. 33990989). Considerando que não há nos autos a guia de recolhimento do preparo e nem a comprovação do pagamento, tampouco a declaração de pobreza ou provas que permitam concluir pela hipossuficiência do agravante, intime-o para, em cinco dias, demonstrar que faz jus ao benefício ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora